Tribunal: TJSP
Processo: 2120512-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão mediante sequestro qualificada. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar. Paciente idoso, portador de diabetes e hipertensão, infectado pelo novo coronavírus. Paciente que permaneceu foragido por 6 anos, possuindo histórico penal desfavorável, com diversas anotações criminais por estelionato, receptação, falsidade documental e

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão mediante sequestro qualificada. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar. Paciente idoso, portador de diabetes e hipertensão, infectado pelo novo coronavírus. Paciente que permaneceu foragido por 6 anos, possuindo histórico penal desfavorável, com diversas anotações criminais por estelionato, receptação, falsidade documental e associação criminosa. Circunstâncias do caso concreto que denotam a incompatibilidade da prisão domiciliar. Gravidade concreta do delito, perpetrado mediante violência e grave ameaça, sendo a vítima mantida em cárcere por mais de 24 horas. Recomendação 62 do CNJ que demanda análise casuística. Ordem denegada.